Tribunal: TJMT
Processo: 1025641-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025641-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (AGRAVANTE), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (AGRAVANTE), ANDREA RENATA RAMOS PARREIRA - CPF: 061.950.221-52 (AGRAVADO), IDIA WANIA MAIA CAVALCANTI - CPF: 018.648.111-02 (ADVOGADO), BRUNA JOCENYRA LAZARA HARTT BARRETO MARQUES - CPF: 050.862.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para compelir as agravantes à restituição de valor pago em duplicidade, sob pena de multa diária, com fundamento em fato superveniente ocorrido após o trânsito em julgado de ação anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a demanda viola a coisa julgada formada em ação anterior com o mesmo objeto; e

(ii) saber se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia é desproporcional ou irrazoável.

III. Razões de decidir

3. A alegação de coisa julgada não prospera quando ausente a identidade entre os fatos. A impossibilidade de saque do valor devolvido, ocorrida após o trânsito em julgado da ação anterior, configura fato superveniente, não abrangido pela decisão pretérita.

4. Não caracterizada a tríplice identidade prevista nos arts. 337, §4º, e 502 do CPC, inviável o reconhecimento da coisa julgada material.

5. A multa cominatória imposta possui respaldo legal (art. 537 do CPC) e foi fixada com base na natureza da obrigação e na capacidade econômica das agravantes, não se revelando excessiva nem desarrazoada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada”
(Proc. nº 1018432-87.2025.8.11.0003) ajuizada contra os agravantes por ANDREA RENATA RAMOS PARREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar que as requeridas procedam com a restituição da obrigação no valor R$ 2.179,89, já acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento danoso (08/05/2023), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. nº 201528935 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que a decisão agravada é manifestamente ilegal e nula, por afrontar diretamente a coisa julgada material, uma vez que a controvérsia já foi definitivamente decidida no processo nº 1035536-63.2023.8.11.0003, que tramitou perante o 1º Juizado Especial da mesma comarca, com trânsito em julgado em 02/06/2025.

Asseveram que a nova demanda reproduz integralmente os elementos da ação anterior, configurando flagrante violação ao instituto da coisa julgada, previsto no art. 502 do CPC.

Aduzem que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar a alegação de coisa julgada sob o fundamento da existência de “fato novo”, pois a suposta impossibilidade de saque do valor em loja constitui questão que poderia ter sido arguida na ação originária.

Afirmam, ainda, que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia mostra-se excessiva e desproporcional ao objeto da demanda, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo, inclusive, caracterizar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Sustentam que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, que resta afastada diante da existência de coisa julgada, e que há risco de dano grave e de difícil reparação com o imediato cumprimento da decisão.

Pedem, pois, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da tutela deferida e, ao final, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a existência de coisa julgada material e determinando-se a extinção do processo originário sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos V e X, do CPC (Cf. Id. nº 303706888).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão vinculada ao Id. nº 304857397, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões, rebatendo os fundamentos recursais e requerendo o desprovimento do agravo (cf. Id. nº 310671862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central do presente recurso reside na análise da ocorrência ou não de coisa julgada material entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada perante o 1º Juizado Especial da mesma comarca (processo nº 1035536-63.2023.8.11.0003).

Nos termos do art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Ainda, conforme dispõe o art. 502 do referido diploma legal, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Na petição inicial, a autora/agravada alega que a ação anterior visava à restituição de valor pago em duplicidade. Esclarece que, após quitar dívida no valor de R$ 1.042,75, foi surpreendida com nova cobrança referente ao mesmo débito, que, por erro, foi novamente paga.

Na ocasião, as agravantes alegaram em contestação que “o valor pago em duplicidade foi estornado à cliente no dia 23/10/2023 e está disponível para retirada em loja”.

Com base nesta informação, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo satisfeita a obrigação. A sentença transitou em julgado em 02/06/2025.

Entretanto, não se pode acolher a alegação de coisa julgada, pois não se trata do mesmo fato, mas de situação superveniente, inexistente e imprevisível à época da demanda anterior.

De acordo com os documentos constantes nos autos, a autora compareceu à loja após o trânsito em julgado da decisão anterior e não conseguiu realizar o saque do valor, sendo informada de que seu CPF não constava nos registros do sistema.

Trata-se, pois, de fato novo, não abrangido pela autoridade da coisa julgada, conforme entendimento pacificado na jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE - OBJETOS DIVERSOS - FATO SUPERVENIENTE. Nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Considerando a ação de origem possui objeto diverso da demanda ajuizada anteriormente, bem como por se tratar de fato superveniente, não há no que se falar em incidência da coisa julgada. (TJ-MG - Apelação Cível: 50736952120228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO . NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO. FATO NOVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INCONFORMISMO DA AUTORA. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade inexiste coisa julgada material. 2. Fatos novos ocorridos após a prolação da sentença no Juizado Especial. 3. Negativação indevida. 4. Cobranças indevidas com base em TOI já anulado, bem como em novo termo. 5. Não observância do critério da tríplice identidade. 6. Inocorrência de coisa julgada. 7. Anulação da sentença. 8. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 03233812920188190001 201900112161, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 22/05/2019, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL)”.

Quanto a multa, é perfeitamente válida e legal a sua imposição para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

"EMENTA: (...). MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor fixado a título de astreintes somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso, de forma que o exame da justiça do valor arbitrado, bem como a sua revisão, demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp nº 1309643/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 08/04/2014 - DJe 15/04/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp nº 455.239/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/04/2014 - DJe 15/04/2014)”.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025